Tribunal: TJSP
Processo: 1014575-02.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Mudança do endereço da sede social – Requerimento para concessão do auto de licença de funcionamento – Demora da Administração em analisar o requerimento – Pedido administrativo analisado somente após provocação judicial e concessão de liminar – Art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e art. 114 da CE – Sentença que concedeu a segurança confirmada – Reexame necessário

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Mudança do endereço da sede social – Requerimento para concessão do auto de licença de funcionamento – Demora da Administração em analisar o requerimento – Pedido administrativo analisado somente após provocação judicial e concessão de liminar – Art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e art. 114 da CE – Sentença que concedeu a segurança confirmada – Reexame necessário desprovido.